Tribunal: TJMT
Processo: 1024138-31.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024138-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator em substituição legal:
Des. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT (AGRAVADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DR MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— RECLAMAÇÃO — GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES — ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

Não cabe reclamação para garantir a observância dos precedentes em razão de alegação de divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e decisão de órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, por não se cuidar de hipótese de cabimento prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 15
-D, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Gilmar Alves Silveira
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que não conheceu da reclamação (Id. 186520179).

Assegura que “
as decisões das turmas recursais estaduais devem se submeter ao controle dos tribunais de justiça
” para garantia da observância de precedentes, pelo que é cabível a propositura de reclamação.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 216809688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não conheceu da reclamação proposta contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos do recurso inominado nº 1057714-46.2022.8.11.0001, fundamentada na alegação de divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 798081/RJ, AgRg no REsp 1256578/PE, AgRg no AREsp 542215/PE e do REsp 1148463/MG.

Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...].

Já o Regimento Interno deste Tribunal, em consonância com a
Resolução do Superior Tribunal de Justiça nº 3, de 7 de abril de 2016,
ampliou as hipóteses de cabimento da reclamação, nos seguintes termos:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.

No caso,
a garantia da observância dos
precedentes
está a se referir aos denominados
precedentes qualificados
previstos no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Assim, vê-se que a decisão do órgão fracionário do Tribunal Superior, como é o caso das decisões citadas na inicial da reclamação (
AgInt no AREsp 798081/RJ, AgRg no REsp 1256578/PE, AgRg no AREsp 542215/PE e do REsp 1148463/MG),
não está no rol transcrito acima, logo não autoriza a propositura de reclamação para garantir a observância dos precedentes
.

Dessa forma, fica evidenciado que a decisão agravada não destratou a
Resolução do Superior Tribunal de Justiça nº 3, de 7 de abril de 2016, que
d
ispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que a decisão prolatada pelo órgão fracionário do Tribunal Superior não se confunde com o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, em incidente de assunção de competência, bem como em enunciado de súmula.

Em conclusão, a reclamação é manifestamente inadmissível, a impor o não provimento do recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024